Tribunal: TJMT
Processo: 0000589-41.2012.8.11.0017
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000589-41.2012.8.11.0017
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINO KUNIO ALVES DA SILVA - CPF: 879.807.031-20 (RECORRIDO), ERICK ARAUJO MIRANDA - CPF: 030.126.341-85 (ADVOGADO), CLAUDNEI DE JESUS ROCHA - CPF: 029.971.041-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (REPRESENTANTE), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CLAUDNEI DE JESUS ROCHA - CPF: 029.971.041-65 (ADVOGADO), DIVINO KUNIO ALVES DA SILVA - CPF: 879.807.031-20 (REPRESENTANTE), ERICK ARAUJO MIRANDA - CPF: 030.126.341-85 (ADVOGADO), DANILO SCHEMBEK SOUZA - CPF: 017.254.761-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO FELIX DO ARAGUAIA - CNPJ: 03.918.869/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO E CONHECEU DO RECURSO INONIMADO DA PARTE RECLAMADA E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO PROMOVENTE DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RETENÇÃO DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
INCLUSÃO DO CONTRIBUINTE NA
MALHA

FINA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CONTRIBUINTE AO MUNICÍPIO DECLARANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No âmbito dos Juizados Especiais a interposição de Recurso Adesivo não é admitida, conforme dispõe o Enunciado no 88 do FONAJE, in verbis: “ENUNCIADO 88 - Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal”.

Se restou demonstrado à existência de ato ilícito, qual seja, a prestação de informação equivocada pelo Município Recorrente à autoridade fiscal, bem como o nexo causal entre este ato e a inclusão do nome do contribuinte na chamada “malha fina”, nasce o dever de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o quantum indenizatório a título de dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Se não restou comprovado o pagamento da multa pelo contribuinte, deve ser afastada a condenação a título de dano material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020